Tribunal: STJ
Processo: 5042716-86.2016.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2209934 - MG (2025/0146712-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : CRISTIANE DE OLIVEIRA ELIAN - MG096351
AGRAVADO
: INSTITUTO ELO
ADVOGADO
: DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE -
MG056543
AGRAVADO
: INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA
CIDADANIA E SAUDE
ADVOGADA
: VIVIANE TOMPE SOUZA MAYRINK - MG079500
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO
CONTIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o
resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a
admissão do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 283/STF.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA51404737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/10/2025 15:30:38
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: fd6e2ab4-56d0-4a5c-8f61-63f2b2a019b1

Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA51404737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/10/2025 15:30:38
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: fd6e2ab4-56d0-4a5c-8f61-63f2b2a019b1

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2209934 - MG (2025/0146712-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : CRISTIANE DE OLIVEIRA ELIAN - MG096351
AGRAVADO
: INSTITUTO ELO
ADVOGADO
: DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE -
MG056543
AGRAVADO
: INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA
CIDADANIA E SAUDE
ADVOGADA
: VIVIANE TOMPE SOUZA MAYRINK - MG079500
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO
CONTIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o
resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a
admissão do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 283/STF.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão, assim ementada (fl.
5.282-5.284):
Documento eletrônico VDA50775663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:13
Código de Controle do Documento: cf33feae-14d5-4ad6-ac03-16a3a2685639

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO.
SÚMULA 283/STF. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
O agravante alega que não incide à hipótese a Súmula 283/STF, sob
o argumento de que os fundamentos do acórdão recorrido foram
infirmados no recurso especial interposto.
Alega que "o recorrente evidenciou, de forma direta e frontal, como
a ofensa à legislação federal perpetrada pelo tribunal
(ofensa aos
a quo
arts. 9o e 10 do CPC) e a importância do exame deste recurso especial
para o regular e devido processo legal" (fls. 5.296-5.297).
Por fim, ressalta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
no sentido de que "a proibição da decisão surpresa - que ofende o
princípio previsto no art. 10 do CPC/15 - refere-se à questão nova, não
aventada pelas partes em Juízo, sendo certo que, em última análise, tal
instituto se traduz em uma garantia das partes de poder influir
efetivamente no provimento jurisdicional e, por conseguinte, conferir
máxima eficácia aos princípios do contraditório e da ampla defesa" (fl.
5.297).
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Desse modo, observa-se que o presente recurso não merece
prosperar, tendo em vista que, dos argumentos apresentados no
agravo interno, não se vislumbram razões para reformar a decisão
agravada.
Documento eletrônico VDA50775663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:13
Código de Controle do Documento: cf33feae-14d5-4ad6-ac03-16a3a2685639

O agravante sustenta não ser hipótese para a aplicação do enunciado
da Súmula 283/STF.
Ocorre que o recurso especial não apresentou argumentação contra
a seguinte fundamentação contida no acórdão recorrido (fl. 5.223-5.225):
Não se desconhece que ao implementar a norma preconizada no art. 10
do CPC, o legislador cuidou de resguardar os princípios da não surpresa
e do contraditório, sendo de observância obrigatória em qualquer grau
de jurisdição.
Acontece que, em que pese os fatos e fundamentos apresentados pelo
embargante, não restou evidenciado qualquer prejuízo capaz de anular o
acórdão embargado.
Nos termos do entendimento pacificado pelo Col. STJ “o
reconhecimento da nulidade processual exige a efetiva demonstração de
efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao
princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief)"
(AgInt no AR Esp 1310558/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em , D Je
).08/04
02/04/2019
/2019 (grifo nosso)
Assim como disposto na decisão agravada, a referida
fundamentação, por si só, mantém o resultado do julgamento e a sua não
impugnação implica inadmissão do recurso especial.
Desse modo, mantém-se o não conhecimento do recurso especial
com fundamento na Súmula 283/STF:
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange
todos eles.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50775663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:13
Código de Controle do Documento: cf33feae-14d5-4ad6-ac03-16a3a2685639

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.209.934 / MG
Número Registro: 2025/0146712-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000160272357007 50427168620168130024
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : CRISTIANE DE OLIVEIRA ELIAN - MG096351
RECORRIDO
: INSTITUTO ELO
ADVOGADO
: DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - MG056543
RECORRIDO
: INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E
SAUDE
ADVOGADA
: VIVIANE TOMPE SOUZA MAYRINK - MG079500
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- LICITAÇÕES - ADJUDICAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : CRISTIANE DE OLIVEIRA ELIAN - MG096351
AGRAVADO
: INSTITUTO ELO
ADVOGADO
: DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - MG056543
AGRAVADO
: INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E
SAUDE
ADVOGADA
: VIVIANE TOMPE SOUZA MAYRINK - MG079500
Documento eletrônico VDA51382423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:41:54
Código de Controle do Documento: f7b63e4c-2070-4e65-892f-3eb66a465621

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:41:54
Código de Controle do Documento: f7b63e4c-2070-4e65-892f-3eb66a465621